Tribunal: TJSP
Processo: 2290150-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO INDEVIDO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada para os fins de fixação de locativo mensal abaixo do patamar previsto em contrato. Prudência que recomenda a oitiva da parte contrária. RECURSO

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO INDEVIDO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada para os fins de fixação de locativo mensal abaixo do patamar previsto em contrato. Prudência que recomenda a oitiva da parte contrária. RECURSO DESPROVIDO.